Tribunal: TJSP
Processo: 2214938-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Financiamento imobiliário. Prescrição não consumada.

Trânsito em julgado de ação de conhecimento envolvendo o mesmo negócio que, no caso, não pode ser considerado o marco do início do prazo prescricional.

Anterior ação de consignação em pagamento com oblação de dinheiro posto à disposição do juízo e com depósito em conta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Financiamento imobiliário. Prescrição não consumada.

Trânsito em julgado de ação de conhecimento envolvendo o mesmo negócio que, no caso, não pode ser considerado o marco do início do prazo prescricional.

Anterior ação de consignação em pagamento com oblação de dinheiro posto à disposição do juízo e com depósito em conta judicial. Necessidade nas circunstâncias de requisição de informes à agência bancária depositária sobre a soma em dinheiro ofertada e o sobre o rendimento desse capital.

Ocorrência apontada que atua como condição para o ajuizamento da ação com vistas à satisfação do crédito remanescente. Fluxo do prazo prescricional somente iniciado a partir da prestação dessa informação. Decisão de primeiro grau nesse sentido. Acerto.

RECURSO DENEGADO.